Tribunal: CARF
Processo: 10480.731957/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.731957/2015-94
ACÓRDÃO
2101-003.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA. ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF no 1 - vinculante).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lúcio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 3535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731957/2015-94
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-70.224, da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG – DRJ/JFA
(e.fls. 3482/3500), que julgou procedente em parte a impugnação ao lançamento de Contribuições
Sociais Previdenciárias (parte patronal), contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (Gilrat) e contribuições destinadas a terceiros (Salário-Educação, Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra; Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -
Senai, Serviço Social da Indústria - Sesi e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
- Sebrae).
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração – Contribuições Previdenciárias”,
lavrado pela autoridade fiscal lançadora, parte integrante dos Autos de Infrações (e.fls. 190/203)
as autuações decorrem da apuração de redução indevida da base de cálculo das contribuições,
exclusivamente de valores pagos a título de terço constitucional de férias, adicional de horas
extras, aviso prévio indenizado, salário-maternidade e referentes aos primeiros quinze dias de
afastamento do empregado para tratamento de saúde antes da obtenção de auxílio-doença ou
auxílio-acidente. Também esclarecido pela autoridade lançadora, que o presente lançamento tem
por finalidade prevenir a decadência dos valores lançados, nos termos do art. 151, incisos IV e V
do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), uma vez que se
encontra com a exigibilidade suspensa em razão de decisões judiciais, proferidas nos autos do
Mandado de Segurança no 0008139-42.2010.4.05.8300, impetrado pelo sujeito passivo em
desfavor da União. Relativamente às ações judiciais envolvendo o sujeito passivo, no Relatório
Fiscal são prestadas as seguintes informações pela fiscalização:
(...)
4. AÇÕES JUDICIAIS
Ação Ordinária No. 0007934-13.2010.4.05.8300
4.1. O Centro das Indústrias do Estado de Pernambuco – CIEPE (ao qual é
associada a VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A) ajuizou a Ação Ordinária-AO No.
0007934-13.2010.4.05.8300 junto à 9a. Vara da Justiça Federal de Pernambuco,
através da qual requereu, para si e seus associados, a concessão de tutela de
urgência no escopo de suspender a exigibilidade da contribuição previdenciária
sobre o salário-maternidade, férias, terço constitucional de férias e os valores
pagos em razão dos primeiros quinze dias de afastamento do empregado por
motivo de doença ou acidente.
4.2. Em 05/07/2010, o Sr. Juiz Ubiratan de Couto Maurício deferiu parcialmente a
tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias e sobre os valores pagos aos
empregados da associação autora e de seus associados (dentre eles inclui-se ae
Fl. 3536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731957/2015-94
3
autuada) nos primeiros quinze dias de afastamento do empregado por motivo de
doença ou acidente.
4.3. Posteriormente, em 07/04/2011, foi emitido, nos autos da Ação Ordinária-AO
No. 0007934-13.2010.4.05.8300, um acórdão do TRF 5a. Região Fiscal, da lavra do
Sr. Juiz Francisco Cavalcanti, no qual julgou-se parcialmente procedente o pedido
da empresa, e mantendo a decisão de 1a. Instância, determinando que ‘são
isentas de tributação apenas as verbas recebidas a título de adicional de férias
(terço constitucional) e dos primeiros 15 (quinze) dias do auxílio-doença e auxílio-
acidente’. Até o presente momento, esta é a última decisão constante dos autos
da AO No. 0007934-13.2010.4.05.8300.
Mandado de Segurança No. 0008139-42.2010.4.05.8300
4.4. Por seu turno, a VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, ora autuada, impetrou o
Mandado de Segurança No. 0008139-42.2010.4.05.8300/21a. Vara da Justiça
Federal de Pernambuco, através do qual objetivou afastar da incidência da
contribuição previdenciária diversas verbas pagas aos empregados, quais sejam:
valores pagos em razão dos primeiros quinze dias de afastamento do empregado
para tratamento de saúde antes da obtenção de auxílio-doença ou auxílio-
acidente, terço constitucional de férias, abono pecuniário de férias, salário-
maternidade, adicional de horas extras, aviso prévio indenizado e adicionais de
insalubridade e periculosidade.
4.5. Na decisão de 1o. Instância, datada de 15/09/2010, o Sr. Juiz Francisco de
Barros e Silva Neto, deferiu parcialmente a segurança, afastando da incidência da
contribuição previdenciária patronal apenas valores pagos em razão dos primeiros
quinze dias de afastamento do empregado para tratamento de saúde antes da
obtenção de auxílio-doença ou auxílio-acidente, terço constitucional de férias,
abono pecuniário de férias e salário-maternidade.
4.6. Inconformada, a autuada apresentou apelação ao Tribunal Regional Federal -
TRF da 5a. Região, o qual, através do Acórdão datado de 12/04/2011, excluiu
também do âmbito da contribuição previdenciária patronal os valores pagos aos
empregados a título de adicional de horas extras e aviso prévio indenizado,
mantendo o disposto na sentença de primeira instância na parte referente às
demais verbas. Até o presente momento, esta é a última decisão constante dos
autos do Mandado de Segurança No. 0008139-42.2010.4.05.8300.
Da suspensão da exigibilidade do crédito
4.7. Diante de todo o exposto, e em atendimento ao disposto no art. 151, incisos
IV e V, do Código Tributário Nacional, o crédito previdenciário objeto dos autos de
infração integrantes deste processo, que se refere exclusivamente às
contribuições sociais incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas a segurados empregados, no período de 01/2011 a 12/2011, a título de
terço constitucional de férias, adicional de horas extras, aviso prévio indenizado,
salário-maternidade e referentes aos primeiros quinze dias de afastamento do
Fl. 3537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731957/2015-94
4
empregado para tratamento de saúde antes da obtenção de auxílio-doença ou
auxílio-acidente, encontra-se com a exigibilidade suspensa, em razão de decisão
judicial exarada nos autos do Mandado de Segurança No. 0008139-
42.2010.4.05.8300/21a. Vara da Justiça Federal de Pernambuco (Acórdão datado
de 12/04/2011).
4.8. A empresa não apresentou depósitos judiciais referentes à AO No. 0007934-
13.2010.4.05.8300/9a. Vara da Justiça Federal de Pernambuco nem ao Mandado
de Segurança No. 0008139-42.2010.4.05.8300/21a. Vara da Justiça Federal de
Pernambuco.
(...)
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
805/823, onde preliminarmente ratifica a informação de que estaria discutindo judicialmente a
incidência das contribuições objetos dos lançamentos, nos autos do Mandado de Segurança no
0008139-42.2010.4.05.8300 e afirma que teria obtido decisões favoráveis tanto em primeira
instância judicial (21a Vara da Justiça Federal de Pernambuco), quanto no Tribunal Regional
Federal da 5a Região. Entretanto, afirma a então impugnante, que a fiscalização teria se
precipitado nos lançamentos sem análise mais aprofundada dos livros e documentos fiscais, o que
tornaria as autuações nulas, sob o seguinte fundamento: “...pois deixou a fiscalização de verificar
que a Impugnante em momento algum se beneficiou da decisão judicial que lhe é favorável, e
efetuou regularmente o recolhimento da contribuição previdenciária sobre as rubricas acima
mencionadas.” Assevera assim, que: “7. O problema, no presente caso, é que a Impugnante,
embora detentora da decisão judicial acima mencionada, EM MOMENTO ALGUM SE BENEFICIOU
OU SE UTILIZOU DESTA DECISÃO, E ATÉ HOJE VEM RECOLHENDO INTEGRALMENTE AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE ESTES VALORES.” Para comprovar tais alegações,
afirma que, considerando a enorme quantidade de lançamentos, a título exemplificativo anexa
algumas telas de "consulta aos recibos de pagamento", nas quais constam os valores das rubricas
acima mencionadas e os respectivos lançamentos integrais que foram declarados à previdência
social; que considera comprovarem que foi oferecida à tributação a contribuição previdenciária
sobre as rubricas questionadas pela fiscalização, e as guias de recolhimento dos períodos. Afirma
que tal material seria suficiente para demonstrar a inconsistência do trabalho fiscal; acresce que,
de outro lado, a questão de fundo (exigência da contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias e demais rubricas lançadas) já teriam sido objeto de julgamento pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), de forma favorável aos contribuintes, citando e reproduzindo
parte do PARECER/PGFN/CDA/CRJ N2 396/2013, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN). Requer ainda, caso permaneçam dúvidas quanto aos fatos alegados, a realização de
perícia contábil, para que sejam verificados seus documentos fiscais e contábeis, em razão do
grande volume de documentos envolvidos em tal comprovação. Na sequência, passa a
impugnante a defender a não incidência das contribuições sobre as rubricas objeto dos
lançamentos tributários efetuados pela fiscalização.
Fl. 3538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731957/2015-94
5
Antes de submeter a impugnação a julgamento, entendeu a 5a Turma da DRJ/Juiz
de Fora, pela baixa dos autos em diligência, conforme o “Despacho 40 – 5a Turma da DRJ/JFA”
(e.fls. 970/973), para que, entre outras providências:
Diante da alegação da empresa de que, mesmo com a ação judicial, recolheu os
valores, considerando que tal fato impõe reflexo no lançamento, torna-se
necessário dirimir quaisquer dúvidas, para tanto solicito, a ratificação da
autoridade lançadora de que tais pagamentos não foram realizados, justificando
assim a regularidade da constituição do crédito para prevenir a decadência.
Se possível, solicito que seja apresentada planilha exemplificativa contendo os
valores relativos a base de cálculo mensal de acordo com a folha de pagamento
de um dos estabelecimentos da autuada, demonstrando a exclusão de tais
rubricas e os valores efetivamente recolhidos.
Indaga-se ainda como a empresa registrou contabilmente a sua expectativa de
direito ao indébito.
Em atendimento à Diligência requerida pela 5a Turma da DRJ/JFA, a autoridade
fiscal lançadora apresentou o “Relatório de Procedimento Fiscal – Diligência” de e.fls. 3441/3470 e
anexou as planilhas de e.fls. 975/3440. Relativamente aos fatos geradores objeto do presente
procedimento administrativo fiscal, destaco o seguinte trecho do referido Relatório de Diligência:
d. Da análise dos fatos e elementos comprobatórios do processo há de se concluir
pela pertinência em parte da impugnação apresentada referente ao processo no
10480.731.957/2015-94. Excetuando-se os casos mencionados nas alíneas c.5 e
c.6, quais sejam: rubricas com exigibilidade suspensas, à época do lançamento,
cujos códigos são 2805, 2815, 2845, 855, 2890, 2900 e 7167 às quais os
lançamentos da contribuição previdenciária deverão ser mantidos nos respectivos
Autos de Infração formalizados. Os valores lançados às demais ocorrências das
rubricas, tais como: terço constitucional de férias, adicional de horas extras, aviso
prévio indenizado, salário-maternidade e referentes aos primeiros quinze dias de
afastamento do empregado para tratamento de saúde antes da obtenção de
auxílio-doença ou auxílio-acidente”, serão excluídos, uma vez que se constata, nos
confrontos realizados individualmente por trabalhador, entre os registros da
Folha de Pagamento Digital e as informações extraídas das Gfip’s consonância
com os argumentados apresentados pela empresa no que concerne ao fato de
que as rubricas com exigibilidade suspensa - objeto da confecção dos Autos de
Infração pela autoridade lançadora, referente ao Processo no
10480.731.957/2015-94 -, encontram-se declaradas em GFIP. As Planilhas
RetPatGil (às fls. 2766 a 2773) e RetTerc (às fls. 3418 a 3440) refletem os valores
das contribuições previdenciárias lançados nos respectivos Autos de Infração, por
competência e estabelecimento, que sugerimos serem excluídos e, quando
relacionados aos eventos descritos nos itens c.5. e c.6., deste relatório, devem ser
retificados.
(destaques do original)
Fl. 3539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731957/2015-94
6
Cientificada do “Relatório de Procedimento Fiscal – Diligência”, a contribuinte
apresentou a manifestação de e.fls. 3476/3480, onde reitera os termos da impugnação e aduz
que, embora a redução proposta seja significativa continuaria a fiscalização se equivocando, pois
manteve a exigência de diversos valores relativos à rubrica “terço constitucional de férias” (item
c.5 do Relatório de Diligência Fiscal), e de um valor relacionado com Aviso Prévio (item c.7 do
Relatório de Diligência Fiscal), pelo fato dos mesmos não estarem declarados nas respectivas
GFIPs. Entretanto, afirma não haver dúvida de que os valores remanescentes também deveriam
ser cancelados, posto que as questões de fundo das rubricas constantes das autuações, já teriam
sido julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma favorável aos contribuintes, de acordo
com a sistemática de que trata o artigo 543-C do Código de Processo Civil, devendo ser observada
a orientação constante do Parecer 396/2013 da PGFN e cancelados os lançamentos.
Retornados os autos para julgamento, decidiu a 5a Turma da DRJ/JFA, pela parcial
procedência da impugnação, sendo mantido em parte o crédito tributário. Foi acatada pela Turma
Julgadora de piso a proposta de exclusão dos valores constantes do “Relatório de Procedimento
Fiscal – Diligência” de e.fls. 3441/3470 (elaborado em decorrência da baixa dos autos em
diligência), que a autoridade lançadora reconheceu já estarem declarados em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP). A decisão exarada, Acórdão 09-70.224 (e.fls. 3482/3500) apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/12/2011
LANÇAMENTO FISCAL. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. PREVENÇÃO.
A pendência de decisão administrativa definitiva sobre a aplicação da alíquota
para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
não impede a constituição do crédito tributário, sobretudo para prevenir a
decadência do direito de lançar.
VERBAS INDENIZATÓRIAS
Somente as verbas constantes do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991, ou que
tenham a mesma natureza, podem ser consideradas indenizatórias para efeito de
não incidência de contribuição social previdenciária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente da decisão proferida pela DRJ/JFA, a autuada interpôs o recurso voluntário
de e.fls. 3520/3532, onde principia apresentando histórico do procedimento fiscal e da decisão de
primeira instância. Afirma que, a teor da decisão proferida no julgamento de piso, restam
mantidos no presente procedimento administrativo apenas 10% do valor originalmente autuada;
dessa forma, em seu recurso enfrenta exclusivamente as exigências remanescentes, que pontua:
“...mesmo estando protegidas pela ação judicial mencionada no item 2 acima, foram mantidas sob
Fl. 3540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731957/2015-94
7
o argumento de que não teriam sido declarados em GFIP.“ Nesse ponto, assevera que: “A despeito
de a continuidade da presente discussão, na prática, atropelar o quanto disposto no artigo 62 do
Decreto no 70.235/721, resta à Recorrente reiterar, por amor ao debate, a razão pela qual não
incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e o aviso prévio
indenizado.”
Portanto, no Recurso Voluntário, limita-se a contribuinte a argumentar a
impropriedade do lançamento, por inobservância ao disposto no art. 62 do Decreto no 70.235, de
1972 e sustentar a não incidência das contribuições lançadas sobre o terço constitucional de férias
e o aviso prévio indenizado, sob entendimento de não apresentarem natureza salarial, não
compondo assim, a base de cálculo das contribuições.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 13/05/2014,
conforme o “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem”, de e.fl. 3517; tendo sido o recurso
protocolizado em 31/05/2014, acorde atesta o “Termo de Solicitação de Juntada” de e.fl. 3518,
considera-se tempestivo. Os demais pressupostos de admissibilidade serão aferidos na sequência.
Preceitua a Súmula Vinculante no 1, deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), que importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Conforme relatado, o presente lançamento tem por finalidade prevenir a
decadência dos valores lançados, nos termos do art. 151, incisos IV e V do CTN, que se encontra
com a exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial, nos autos do Mandado de Segurança no
0008139-42.2010.4.05.8300, impetrado pelo sujeito passivo em desfavor da União. Relativamente
às ações judiciais envolvendo o sujeito passivo, no Relatório Fiscal são prestadas as seguintes
informações pela fiscalização:
(...)
Mandado de Segurança No. 0008139-42.2010.4.05.8300
4.4. Por seu turno, a VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, ora autuada, impetrou o
Mandado de Segurança No. 0008139-42.2010.4.05.8300/21a. Vara da Justiça
Federal de Pernambuco, através do qual objetivou afastar da incidência da
contribuição previdenciária diversas verbas pagas aos empregados, quais sejam:
valores pagos em razão dos primeiros quinze dias de afastamento do empregado
Fl. 3541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731957/2015-94
8
para tratamento de saúde antes da obtenção de auxílio-doença ou auxílio-
acidente, terço constitucional de férias, abono pecuniário de férias, salário-
maternidade, adicional de horas extras, aviso prévio indenizado e adicionais de
insalubridade e periculosidade.
4.5. Na decisão de 1o. Instância, datada de 15/09/2010, o Sr. Juiz Francisco de
Barros e Silva Neto, deferiu parcialmente a segurança, afastando da incidência da
contribuição previdenciária patronal apenas valores pagos em razão dos primeiros
quinze dias de afastamento do empregado para tratamento de saúde antes da
obtenção de auxílio-doença ou auxílio-acidente, terço constitucional de férias,
abono pecuniário de férias e salário-maternidade.
4.6. Inconformada, a autuada apresentou apelação ao Tribunal Regional Federal -
TRF da 5a. Região, o qual, através do Acórdão datado de 12/04/2011, excluiu
também do âmbito da contribuição previdenciária patronal os valores pagos aos
empregados a título de adicional de horas extras e aviso prévio indenizado,
mantendo o disposto na sentença de primeira instância na parte referente às
demais verbas. Até o presente momento, esta é a última decisão constante dos
autos do Mandado de Segurança No. 0008139-42.2010.4.05.8300.
Da suspensão da exigibilidade do crédito
4.7. Diante de todo o exposto, e em atendimento ao disposto no art. 151, incisos
IV e V, do Código Tributário Nacional, o crédito previdenciário objeto dos autos de
infração integrantes deste processo, que se refere exclusivamente às
contribuições sociais incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas a segurados empregados, no período de 01/2011 a 12/2011, a título
de terço constitucional de férias, adicional de horas extras, aviso prévio
indenizado, salário-maternidade e referentes aos primeiros quinze dias de
afastamento do empregado para tratamento de saúde antes da obtenção de
auxílio-doença ou auxílio-acidente, encontra-se com a exigibilidade suspensa, em
razão de decisão judicial exarada nos autos do Mandado de Segurança No.
0008139-42.2010.4.05.8300/21a. Vara da Justiça Federal de Pernambuco
(Acórdão datado de 12/04/2011).
(...)
Após o julgamento de piso, em seu Recurso Voluntário a autuada limita-se a
argumentar a impropriedade do lançamento, por inobservância do disposto no art. 62 do Decreto
no 70.235, de 1972, e sustentar a não incidência das contribuições lançadas sobre o terço
constitucional de férias e o aviso prévio indenizado, por entender não apresentarem natureza
salarial, não compondo assim, a base de cálculo das contribuições.
A simples leitura da parte acima destacada do Relatório Fiscal, não deixa dúvidas
quanto à identidade das partes e da matéria discutida; tanto no presente processo administrativo,
quanto no processo judicial, o que discute é a incidência das contribuições sobre o terço
constitucional de férias e o aviso prévio indenizado. Fato este também alegado pela recorrente
Fl. 3542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731957/2015-94
9
por ocasião da apresentação da peça impugnatória, assim como, do recurso ora sob análise.
Dúvida portanto, não há quanto à identidade da matéria discutida no processo judicial e no
presente processo administrativo.
Assim, em que pese os argumentos de mérito articulados pela contribuinte na sua
peça recursal, a análise do presente recurso deve se ater exclusivamente à questão do
reconhecimento da situação de concomitância. Havendo controvérsia a ser dirimida pelo Poder
Judiciário, que abrange matéria que se apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de
fundo a ser emanada por este Colegiado restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder,
prevalecente nos termos do inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal. Impõe-se assim a
aplicação do disposto no Súmula CARF no 1.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A concomitância traduz-se em fator externo à relação processual administrativa que
impede a eficácia de eventual decisão emanada nesse âmbito, a qual se mostrará desnecessária e
inútil no que contrariar a decisão de mérito do Poder Judiciário. Noutro giro, não se trata, na
espécie, de sobrestamento do presente procedimento, uma vez que não se propõe apreciação de
mérito da matéria objeto do Tema 985 (paradigma de repercussão geral em apreciação perante o
Supremo Tribunal Federal), justamente pelo entendimento de não conhecimento do recurso, por
litispendência. As decisões judiciais prolatadas no âmbito do Mandado de Segurança no 0008139-
42.2010.4.05.8300 deverão ser simplesmente cumpridas pela administração tributária federal,
sendo despicienda eventual manifestação deste Colegiado sobre o tema, bem como o
prosseguimento do exame do presente litígio, seja antes ou após o julgamento do Tema 985.
Por fim, há que novamente se pontuar, que o presente lançamento foi efetivado
com sua exigibilidade suspensa, não havendo qualquer descumprimento de norma, sendo que as
decisões judiciais emanadas nos autos da ação judicial deverão ser devidamente observadas e
cumpridas pela competente unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, posto que
prevalecerá a decisão judicial proferida nos autos do referido Mandado de Segurança no 0008139-
42.2010.4.05.8300.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, uma vez constatada
situação de concomitância.

Assinado Digitalmente
Fl. 3543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731957/2015-94
10
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 3544
DF CARF MF
Original